Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-46.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002805-46.2020.8.14.0005

APELANTE: MARCIO ORLAN SILVA DE JESUS, LEONCIO MENDONCA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se falar em absolvição por

insuficiência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados;

02) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
.

As penas-base impostas aos apelantes, igualmente, em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
encontram-se adequadas e fixadas dentro dos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não é o caso dos autos, primeiro, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), bem fundamentada pelo juízo
a quo
, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal e ainda em razão da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Precedentes colacionados;
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,
que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LEÔNCIO MENDONÇA BARBOSA E MÁRCIO ORLAN SILVA DE JESUS
,

por meio de advogada particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Vitória do Xingu.

Consta na denúncia que no dia 18/03/2020, por volta de 11h30min, na balsa de Belo Monte, município de Vitória do Xingu, os acusados Márcio Orlan Silva de Jesus e Leôncio Mendonça Barbosa, foram presos em flagrante transportando substâncias entorpecentes.

De acordo com o Ministério Público, os acusados se associaram com terceira pessoa não identificada, quando ainda estavam no município de Manaus/AM, para realizar o transporte de drogas, destacando a acusação que Márcio Orlan receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais para dirigir um caminhão que transportaria os entorpecentes e Leôncio Barbosa, receberia outros R$ 7.000,00 (sete) mil reais, para acompanhar o transporte das drogas e simular ser o proprietário de uma mudança que estaria sendo fisicamente carregada.

Ambos viajaram de avião até a cidade de Belém/PA, onde embarcaram em um ônibus e seguiram até a cidade de Santarém/PA. Lá, receberam o caminhão para ser transportado até a cidade de Marabá/PA, iniciando o trajeto no dia 17/03/2020. Pernoitaram em Altamira/PA e no dia 18/03/2020, seguiram viagem ao município de Marabá.

Consignou o
dominus litis
, que durante operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal, foi feita a abordagem do caminhão em que estavam os denunciados, momento que estes aguardavam a travessia na balsa de Belo Monte, saindo da cidade de Altamira. Durante a abordagem, os policiais observaram algumas divergências na informações prestadas pelos denunciados e ao revistar o caminhão, perceberam a existência de um fundo falso. Os acusados foram conduzidos ao posto da PRF, sendo o veículo desmontado e, no seu interior, foram encontrados 190 (cento e noventa) pacotes, com cerca de 200kg (duzentos) quilos de “maconha”.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
MÁRCIO ORLAN SILVA DE JESUS
e

LEÔNCIO MENDONÇA BARBOSA
, nas sanções punitivas dispostas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e o pagamento no importe de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformados, interpuseram por meio de advogada particular, o presente recurso de apelação, em que postulam pela reforma da sentença condenatória, para que possam ser absolvidos por insuficência de provas.

Subsidiariamente, pugnam pela redução das penas-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifesta pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postulam os apelantes por sua absolvição, por insuficência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento.

A
materialidade do delito está provada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(ID 16141038, fl. 01), em está detalhada a apreensão de aproximadamente 202,00Kg (duzentos e dois) quilos de “maconha”, encontrados dentro de um caminhão em compartimento camuflado, bem como por meio do laudo de exame preliminar de constatação de substância (ID 202284352) e diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 16141136), que comprovou integralmente a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes.

Da mesma forma, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes, que transportavam dentro de um caminhão, interceptado por policiais rodoviários federais no município de Vitória do Xingu, veículo que aparentemente seria utilizado para a realização de mudanças residenciais, cerca de 190 (cento e noventa) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 200kg (duzentos) quilos, quantidade expressiva, escondida no interior de um fundo falso localizado dentro do veículo, que, precisou ser desmontado pelos agentes da PRF para que drogas fosse retiradas daquele local.

Primeiro a ser ouvido em juízo, o policial rodoviário federal
Robyson Santana e Silva
, declarou
, verbis: “
Que reconhece os réus presentes em audiência
; Que
foi feita a abordagem num caminhão baú escrito “mudança”,

faltando alguns números, telefone, e acharam estranho; Que feita a abordagem, os dois denunciados estavam muito nervosos e que o motorista tremia demais;
Que a abordagem foi feita na balsa de Vitória do Xingu
; Que na checagem os policiais verificaram que um deles já tinha passagem por tráfico de drogas; Que os réus informaram que a mudança era do passageiro que estava vindo em direção a Marabá; Que eles (os réus) foram abordados pela PRF em Santarém e estavam carregando mudança também; Que a testemunha informou que em contato com os colegas, a mudança que os réus relataram era aparentemente a mesma que tinha no caminhão; Que não tinha o porquê de terem carregado essa mudança em Altamira, indo para Santarém, voltando para Altamira com a mesma mudança, mesmo jeito e ir em direção a Marabá;
Que os agentes da PRF fiscalizaram o caminhão, que tinha muita mudança dentro, e encontraram um fundo falso no caminhão; Que os réus assumiram que tinha droga lá dentro
;
Que o fundo falso foi desmontado e localizada a droga apreendida, aproximadamente 200 kg de maconha
, aparentemente; Que os réus informaram que carregaram a droga em Santarém; Que a testemunha não soube dizer se os réus já pegaram o caminhão carregado mas que os réus sabiam a quantidade de sacos que tinha dentro e acompanharam o carregamento da droga; Que os réus não informaram quem era o proprietário da droga, se eles ou terceiro, e não resistiram à prisão; Que não consegui identificar de quem era o caminhão; Que havia um telefone no caminhão mas faltando números, o que não fazia sentido para um caminhão de frete porque ele perderia clientes;
Que o fundo falso era muito bem feito; Que a droga estava prensada em tijolos, havendo muitos tijolos, e estava acondicionada em sacolas de estopa, cerca de 20 sacolas
”.

Posteriormente, outra testemunha de acusação, o policial rodoviário federal
Tiago Luiz Alvarenga
, que participou da apreensão dos entorpecentes e, também reconheceu os réus em audiência, declarou,
verbis:
Que estavam em rondas de rotina próximo à balsa; Que os policiais da PRF
abordaram um caminhão preto baú, com os dois réus e no momento que começam a entrevistá-los

perceberam o nervosismo deles e procederam à busca no compartimento de carga
; Que no caminhão havia

equipamentos de salão de beleza e foi
identificado um fundo falso, onde foi encontrada a droga; Que estavam

apenas os dois réus no caminhão; Que foram encontrados uns 190 tabletes de maconha
, sendo também

apreendidos 2 celulares e R$501,00 em dinheiro;
Que os réus disseram aos agentes da PRF que haviam

recebido a mercadoria em Santarém, mas não se recorda para qual município
. Que, salvo engano, os réus

disseram que iriam receber R$5.000,00 pelo transporte;
Que o fundo falso estava bem elaborado e não

apresentava cheiro
; Que não sabe de quem era o caminhão;
Que a droga estava em tabletes, prensada, e os tabletes

dentro de sacos
”
.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, verificando-se que os apelantes, foram flagrados por policiais rodoviários federais, quando transportavam substâncias entorpecentes, neste caso, mais de duzentos quilos de “maconha”, não obtendo êxito em razão da ação rápida da autoridade policial que impediu que as drogas chegassem ao seu local de destino.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, bem como sua absolvição, pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; 3. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1006037-34.2023.8.11.0003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2024).

02) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

Buscam os apelantes, a redução das penas-base a eles imposta, pelo crime de tráfico de entorpecentes, para o mínimo legal previsto para o delito em comento.

Primeiro, o juízo sentenciante, fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em desfavor do apelante
MÁRCIO ORLAN SILVA DE JESUS
em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 16141137):

“
A
culpabilidade
não transborda dos limites da figura típica. A certidão de
antecedentes
não aponta outros registros (Num. 39174663 - Pág. 2). Não há informações para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
, pois a droga foi encontrada em fundo falso num caminhão baú com mudança de salão de beleza, montado para ludibriar o Estado. As
consequências do crime
são normais à espécie. O
comportamento da vítima
deixa de ser ponderado, pois o sujeito passivo é a coletividade.
A natureza e quantidade da droga devem ser pontuadas negativamente, visto ser 202kg de maconha. Fixo a pena-base em: 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão”.

Em seguida, o juízo singular, fixou, igualmente, a pena-base
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em desfavor do apelante
LEÔNCIO MENDONÇA BARBOSA
, apresentando os seguintes fundamentos (ID 16141137):

“
A
culpabilidade
não transborda dos limites da figura típica. A certidão de
antecedentes
não aponta outros registros (Num. 39174663 - Pág. 2). Não há informações para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
, pois a droga foi encontrada em fundo falso num caminhão baú com mudança de salão de beleza, montado para ludibriar o Estado. As
consequências do crime
são normais à espécie. O
comportamento da vítima
deixa de ser ponderado, pois o sujeito passivo é a coletividade.
A natureza e quantidade da droga devem ser pontuadas negativamente, visto ser 202kg de maconha. Fixo a pena-base em: 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo da comarca de Vitoria do Xingu, que fixou a penas-base em desfavor de ambos os apelantes, acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, entendo que as sanções corporais, encontram-se proporcionais ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Em ambos os casos, verifica-se que a justificativa utilizada pela magistrada na avaliação das circunstâncias do crime, se mostra idônea, lastreada em fatos extraídos autos processuais, além do que, é mais do que evidente, que a quantidade de drogas apreendida com os acusados é expressiva, pois, consubstanciada em um carregamento de mais de 200Kg de “maconha” prensada em tijolos. Logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo ela fixada para ambos os apelantes um pouco acima do mínimo permitido pela lei, entendo que as penas-base devem ser mantidas sem nenhum tipo de alteração.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA
.
EXASPERAÇÃO DEVIDA
. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. No caso, a Corte de origem negativou as referidas circunstâncias em razão da apreensão de expressiva quantidade de maconha, e reconheceu adequado o incremento na pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima).
3. Diante dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese,
não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto
.
4 . Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
4/3/2024, DJe de 7/3/2024
.)

PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DEFENSIVO.

TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART 12 DA LEI 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATOS DOS POLICIAIS CONSISTENTES E EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVÓLVER E MUNIÇÕES APREENDIDAS. CRIME FORMAL OU DE PERIGO ABSTRATO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA ESPECIALMENTE PELA APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA COM FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJRN - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804775-08.2022.8.20.5600, Relator: RICARDO TINOCO DE GOES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2024).

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024